Tribunal: STF
Processo: RE 452214
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Honorários de advogado: não condenação da Fazenda
   Pública, nos termos do art. 1º-D da L. 9.494/97, conforme decisão
   do RE 420.816, Plenário, 29.9.2004, red. p/acórdão Pertence, DJ
   06.10.2004). Embargos de declaração: ausência de omissão,
   contradição ou obscuridade a sanar: caráter infringente:
   rejeição.
2. Recurso extraordinário e recurso especial:
   interposição simultânea: inocorrência, na espécie, de prejuízo do
   extraordinário pelo não conhecimento ou negativa de seguimento do
   especial: não aplicação do art. 512 do C. Pr. Civil.
3.
   Recurso extraordinário: não incidência, no caso, da Súmula 283.